Tribunal: TJBA
Processo: 0540939-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540939-88.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): PEDRO DA SILVA DINAMARCO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MARIANA DE SOUZA ANDRADE APELADO: JOSE LOBO DE ALMEIDA Advogado(s):JOSE MARIO SANTOS GOMES ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EXTINÇÃO DE APÓLICE COLETIVA. APÓLICE 40. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ POR DOENÇA EM NOVA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da negativa de pagamento de indenização securitária por invalidez permanente por doença (IPD), alegando-se a manutenção da cobertura da Apólice 40, extinta e substituída por novo contrato. A sentença reconheceu a ilicitude da conduta da seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização securitária, danos morais e devolução de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de reconhecimento da validade da cobertura prevista na Apólice 40, extinta em 2002; (ii) estabelecer se há cobertura vigente para invalidez permanente por doença no novo contrato de seguro firmado pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para pretensões baseadas em inadimplemento contratual de seguro é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, conforme consolidado pelo STJ no IAC nº 2 (REsp 1303374/ES). 4. A nova apólice de seguro foi regularmente comunicada aos segurados, com informação expressa da exclusão da cobertura por invalidez permanente por doença, atendendo ao dever de informação previsto no CDC (arts. 6º, III, e 46), sendo o autor devidamente notificado. 5. O autor aderiu expressamente ao novo contrato ao assinar termo de confirmação em abril de 2002, ratificando sua ciência e concordância com as novas condições contratuais. 6. A pretensão autoral foi ajuizada apenas em 2016, extrapolando o prazo ânuo, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão de restabelecimento da apólice anterior e dos pedidos daí decorrentes. 7. Subsidiariamente, ainda que não houvesse prescrição, o novo contrato celebrado não previa cobertura para invalidez permanente por doença (IPD), o que afasta o dever da seguradora de indenizar, por inexistência de risco segurado. 8. A atuação da seguradora ao extinguir a apólice anterior e oferecer novo contrato constitui exercício regular de direito, não configurando ilicitude nem ensejando danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional ânuo às pretensões fundadas em inadimplemento contratual em contrato de seguro, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil. 2. A ciência e a adesão expressa do segurado às novas condições contratuais de seguro excluem a possibilidade de reivindicação de coberturas previstas em apólice anterior extinta. 3. A seguradora não pode ser compelida a indenizar evento não previsto na apólice vigente, sob pena de violação ao equilíbrio contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0540939-88.2016.8.05.0001, sendo apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e apelado ESPÓLIO DE JOSE LOBO DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.